Tribunal: STJ
Processo: 0092457-86.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080391 - MG(2026/0092457-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DEBORA BARROS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
ROGER CARVALHO RODRIGUES - MG168589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de acusada presa preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas e
integração a organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência da agravante,
sem mandado judicial, amparado em notícia de utilização do imóvel como depósito de drogas e
armas vinculadas a organização criminosa, presença de olheiros com rádios nas imediações, odor
inequívoco de entorpecentes, visualização de cargas de lança-perfume pela janela e posterior
autorização de entrada e confissão da paciente, configura situação de flagrante delito apta a
legitimar a diligência e as provas colhidas; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes, apreensão de munições e petrechos, utilização da residência como depósito de
ilícitos e indícios de vínculo com organização criminosa, bem como se são suficientes medidas
cautelares diversas da prisão; e (iii) saber se, à vista da condição da agravante como mãe de
criança menor de 12 anos, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à
luz dos arts. 318, 318-A e 318-B do CPP, do precedente do HC
e das circunstâncias
143.641/SP
concretas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reconhece que, em consonância com o
o, XI, da Constituição da
art. 5
República e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
, o ingresso em
RE 603.616/RO
domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito.
4. No caso concreto, a denúncia específica de que a residência era utilizada como depósito de
Documento eletrônico VDA56353660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1000ad4f-e9c9-4f9b-a5df-799822313c3a

drogas e armas de organização criminosa, somada à constatação
de olheiros com rádios
in loco
comunicadores, ao odor inequívoco de entorpecentes, à visualização de cargas de lança-perfume
pela fresta da janela e à ulterior localização de expressiva quantidade de drogas e munições,
evidenciam fundadas razões de flagrante de crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar
sem mandado.
5. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, demonstrada pela
gravidade concreta da conduta: apreensão de 219,54 g de MDMA, 8,77 g de maconha, 57
frascos de lança-perfume, 5,7 L de solvente orgânico, munições de uso restrito e permitido,
rádios comunicadores e vasto material para embalagem de drogas, armazenados na residência da
paciente, em tese utilizada como depósito de ilícitos a serviço de organização criminosa de
atuação nacional.
6. A existência de filha menor, a primariedade e demais condições pessoais favoráveis não
afastam, por si sós, o
, nem tornam desnecessária a custódia quando os
periculum libertatis
elementos concretos apontam risco de reiteração e necessidade de resguardo da ordem pública,
sendo insuficientes medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no
do CPP e
art. 318
regulamentada pelos arts. 318-A e 318-B, exige prova idônea dos requisitos legais e pode ser
afastada em situações excepcionalíssimas, como aquelas em que o próprio lar é utilizado como
local de traficância ou depósito de drogas e munições, expondo a criança ao ambiente criminoso,
hipótese verificada nos autos.
8. À luz do melhor interesse da criança, não se revela recomendável manter a filha sob os
cuidados exclusivos de quem, em tese, utiliza a residência para a guarda e distribuição de
entorpecentes e munições, de modo que a concessão de prisão domiciliar contrariaria a
finalidade protetiva que inspira a legislação e o precedente coletivo do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas
razões objetivas, devidamente justificadas
, indicativas de flagrante de crime
a posteriori
permanente, como denúncia específica, observação de elementos externos, percepção de odor de
drogas e visualização prévia de entorpecentes, confirmadas pela apreensão de ilícitos no interior
da residência.
2. A prisão preventiva por tráfico de drogas e integração a organização criminosa pode ser
decretada e mantida para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, munições e petrechos apreendidos e
pela utilização do domicílio como depósito de ilícitos.
3. Condições pessoais favoráveis da acusada, inclusive a primariedade, não impedem a
manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não gera automaticamente direito à prisão
domiciliar, podendo o benefício ser negado, mesmo presentes os requisitos formais do art. 318
do CPP, em situações excepcionalíssimas em que o ambiente doméstico é utilizado para o tráfico
ou depósito de drogas e munições, em afronta ao melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 244, 282, 312, 313, I, 315, 318,
CR/1988, art. 5
318-A, 318-B, 319;
,
,
o, § 2o;
Lei no 11.343/2006 art. 33; Lei no 12.850/2013 art. 2
.
Lei no 13.257/2016
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.
RE 603.616/RO
05.11.2015; STF, HC
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009;
95.024/SP,
STF, HC
Segunda Turma; STF, Rcl
; STJ, HC
; STJ, AgRg
143.641/SP,
72.211/RS
598.051/SP
no HC
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe
803.526/PR,
19.10.2023; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2018, DJe
438.147/SP,
30.05.2018; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
211.388/PB,
24.06.2025, DJEN 03.07.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio Saldanha
1.002.927/MT,
Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
999.068/RO,
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no
RHC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado TJSP),
213.962/MG,
Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos
998.742/SP,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN
26.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
855.969/SP,
Documento eletrônico VDA56353660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1000ad4f-e9c9-4f9b-a5df-799822313c3a

01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini
984.732/PE,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN
26.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
181.801/MG,
28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antônio Saldanha
210.583/PE,
Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
794.657/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1000ad4f-e9c9-4f9b-a5df-799822313c3a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080391 - MG(2026/0092457-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DEBORA BARROS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
ROGER CARVALHO RODRIGUES - MG168589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de acusada presa preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas e
integração a organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência da agravante,
sem mandado judicial, amparado em notícia de utilização do imóvel como depósito de drogas e
armas vinculadas a organização criminosa, presença de olheiros com rádios nas imediações, odor
inequívoco de entorpecentes, visualização de cargas de lança-perfume pela janela e posterior
autorização de entrada e confissão da paciente, configura situação de flagrante delito apta a
legitimar a diligência e as provas colhidas; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes, apreensão de munições e petrechos, utilização da residência como depósito de
ilícitos e indícios de vínculo com organização criminosa, bem como se são suficientes medidas
cautelares diversas da prisão; e (iii) saber se, à vista da condição da agravante como mãe de
criança menor de 12 anos, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à
luz dos arts. 318, 318-A e 318-B do CPP, do precedente do HC
e das circunstâncias
143.641/SP
concretas do caso.
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador reconhece que, em consonância com o
o, XI, da Constituição da
art. 5
República e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE
o ingresso em
603.616/RO,
domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito.
4. No caso concreto, a denúncia específica de que a residência era utilizada como depósito de
drogas e armas de organização criminosa, somada à constatação
de olheiros com rádios
in loco
comunicadores, ao odor inequívoco de entorpecentes, à visualização de cargas de lança-perfume
pela fresta da janela e à ulterior localização de expressiva quantidade de drogas e munições,
evidenciam fundadas razões de flagrante de crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar
sem mandado.
5. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, demonstrada pela
gravidade concreta da conduta: apreensão de 219,54 g de MDMA, 8,77 g de maconha, 57
frascos de lança-perfume, 5,7 L de solvente orgânico, munições de uso restrito e permitido,
rádios comunicadores e vasto material para embalagem de drogas, armazenados na residência da
paciente, em tese utilizada como depósito de ilícitos a serviço de organização criminosa de
atuação nacional.
6. A existência de filha menor, a primariedade e demais condições pessoais favoráveis não
afastam, por si sós, o
, nem tornam desnecessária a custódia quando os
periculum libertatis
elementos concretos apontam risco de reiteração e necessidade de resguardo da ordem pública,
sendo insuficientes medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no
do CPP e
art. 318
regulamentada pelos arts. 318-A e 318-B, exige prova idônea dos requisitos legais e pode ser
afastada em situações excepcionalíssimas, como aquelas em que o próprio lar é utilizado como
local de traficância ou depósito de drogas e munições, expondo a criança ao ambiente criminoso,
hipótese verificada nos autos.
8. À luz do melhor interesse da criança, não se revela recomendável manter a filha sob os
cuidados exclusivos de quem, em tese, utiliza a residência para a guarda e distribuição de
entorpecentes e munições, de modo que a concessão de prisão domiciliar contrariaria a
finalidade protetiva que inspira a legislação e o precedente coletivo do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas
razões objetivas, devidamente justificadas
, indicativas de flagrante de crime
a posteriori
permanente, como denúncia específica, observação de elementos externos, percepção de odor de
drogas e visualização prévia de entorpecentes, confirmadas pela apreensão de ilícitos no interior
da residência.
2. A prisão preventiva por tráfico de drogas e integração a organização criminosa pode ser
decretada e mantida para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta,
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, munições e petrechos apreendidos e
pela utilização do domicílio como depósito de ilícitos.
3. Condições pessoais favoráveis da acusada, inclusive a primariedade, não impedem a
manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não gera automaticamente direito à prisão
domiciliar, podendo o benefício ser negado, mesmo presentes os requisitos formais do art. 318
do CPP, em situações excepcionalíssimas em que o ambiente doméstico é utilizado para o tráfico
ou depósito de drogas e munições, em afronta ao melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 244, 282, 312, 313, I, 315, 318,
CR/1988, art. 5
318-A, 318-B, 319;
o, § 2o;
Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 12.850/2013, art. 2
Lei no 13.257/2016.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.
603.616/RO,
05.11.2015; STF, HC
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009;
95.024/SP,
STF, HC
Segunda Turma; STF, Rcl
; STJ, HC
; STJ, AgRg
143.641/SP,
72.211/RS
598.051/SP
no HC
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe
803.526/PR,
19.10.2023; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2018, DJe
438.147/SP,
30.05.2018; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
211.388/PB,
24.06.2025, DJEN 03.07.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio Saldanha
1.002.927/MT,
Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
999.068/RO,
Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no
RHC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado TJSP),
213.962/MG,
Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos
998.742/SP,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN
26.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
855.969/SP,
01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini
984.732/PE,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN
26.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
181.801/MG,
28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antônio Saldanha
210.583/PE,
Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
794.657/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por DÉBORA BARROS DOS SANTOS
contra decisão que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 62-76).
habeas corpus
Alega a defesa, em suma, ilicitude da prova por violação de domicílio sem justa
causa, sustentando que a diligência policial foi baseada em informação anônima, presença
genérica de olheiros com rádios nas imediações e suposto odor inequívoco de entorpecentes,
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

além de visualização pela fresta da janela, tudo sem comprovação objetiva e com inconsistências
fáticas (residência murada e com portão, o que revelaria ingresso prévio no lote), e sem
demonstração do consentimento livre e voluntário da moradora por meio idôneo, como gravação
em áudio-vídeo.
Afirma que a autorização de entrada não foi comprovada pelo Estado, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.051/SP.
Sustenta, ademais, que denúncia anônima, por si, não legitima o ingresso domiciliar,
citando o entendimento do Supremo no julgamento da Rcl
e que o quadro descrito
72.211/RS,
não configura prévia visibilidade do estado de flagrância exigida pelo
o, XI, da Constituição
art. 5
da República.
Argumenta que, embora o Relator tenha invocado a tese do RE 603616 (STF) sobre
crime permanente, os elementos do caso não revelam fundadas razões objetivas para dispensar o
mandado, nem prova idônea de consentimento.
No tocante à prisão preventiva, afirma ausência de gravidade concreta e de
periculum libertatis.
Destaca que a agravante é primária, tem bons antecedentes, e o crime foi praticado
sem violência ou grave ameaça; que não há prova de vínculo com organização criminosa,
constando apenas referência genérica em boletim e APFD; e que a quantidade e a variedade de
drogas apreendidas, isoladamente, não justificam a medida extrema, devendo ser consideradas
medidas cautelares alternativas do
do CPP, em proporcionalidade.
art. 319
Postula, ainda, substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318,
III e V, do CPP, em razão de ser mãe de criança de 6 anos, que reside apenas com a agravante e
dela depende integralmente, enfatizando o potencial trauma da separação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"[...]
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

O Tribunal de origem manteve a validade das provas e a prisão preventiva da
paciente sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Segue um relato dos fatos tais como defluem dos documentos acostados. Narrou o
policial condutor do flagrante:
(...) QUE PM TULIO participou da prisão do AUTOR; QUE a ocorrência é sobre a
AUTORA DEBORA, residente no beco chapinha, no 120, casa 1, teria em depósito
grande quantidade de drogas e armas para a orcrim denominada “CTS – COMANDO
TERRORISTA DA SETE DE SETEMBRO”, grupo vinculado ao “TCP –
TERCEIRO COMANDO PURO”; QUE o local é conhecido pelo intenso tráfico
organizado de drogas; QUE os membros do CTS utilizam da violência contra pessoa
para manter subjugada a comunidade local; QUE a residência alvo da denúncia está
localizada próxima à escola estadual cabaninha, bem como nas proximidades do
projeto social “COLETIVO JOVEM” da coca-cola e do “GRUPO DE APOIO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CABANA”; QUE em sede de levantamentos
iniciais nos posicionamos em local estratégico, onde visualizamos olheiros
portando rádios de comunicação na porta e nas proximidades do imóvel,
demonstrando atenção especial em relação à residência; QUE providenciamos
adentramento tático nas proximidades da casa, sendo que nossa posição era a
todo momento delatada pelos supracitados olheiros; QUE à medida em que nos
aproximávamos do imóvel, o cheiro típico de drogas tornava-se mais forte,
evidente e inequívoco; QUE o sgt GIVALDO se posicionou em local estratégico e
visualizou, pela fresta da janela, cargas de lança perfume sobre a cama; QUE
diante do estado flagrancial, da fundada suspeita objetiva e subjetiva e da justa
causa para ingresso em domicílio, batemos na porta e fomos recebidos pela
residente, a AUTORA DÉBORA BARROS DOS SANTOS; QUE foram
relatados à AUTORA os fatos até então narrados e, após informados seus
direitos constitucionais, dentre eles, em especial, o direito ao silêncio, DÉBORA,
sem qualquer coação ou constrangimento, confessou a prática delitiva, autorizou
a entrada da equipe no imóvel e nos conduziu até o quarto; QUE no quarto
foram arrecadados 57 frascos de lança perfumes; QUE no mesmo local também
foram localizados uma bag de entrega, 01 telefone celular da marca positivo, 02
rádios comunicadores, uma porção de maconha, 105 invólucros de ecstasy/mdma,
16 cartuchos de calibre 9mm, 05 munições calibre 32, 01 munição calibre 38, 03
;
munições calibre .40, além de vasto material utilizado para dolagem de drogas
QUE no quarto da AUTORA foi arrecadado ainda um telefone celular iphone, pelo
qual ela afirmou manter contato com os demais integrantes do CTS, bem como a
quantia de r$ 470,00, valor este proveniente da atividade criminosa, estando o
dinheiro em notas pequenas e trocadas; QUE segundo o que foi verificado,
DÉBORA integrava a orcrim CTS e se dedicava às atividades criminosas do
grupo, possuindo como função previamente definida a manutenção e guarda dos
ilícitos em sua residência, os quais seriam distribuídos às bocas de fumo da
organização conforme a demanda de cada uma (...).
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

Feito esse registro, observo que é trazida alegação relacionada à eventual ilegalidade
da ação policial e, via de consequência, da prova obtida e da prisão da paciente.
Entretanto, não vejo como acolher.
[...]
De acordo com a orientação exarada pela Corte Suprema, a aludida tese pode ser
aplicada na hipótese de cometimento de crimes permanentes, a exemplo do depósito
ou porte de drogas, da extorsão mediante sequestro e do cárcere privado.
E esse insinua-se como sendo o caso dos autos.
Isso, porque, sem aprofundar na análise das provas, verifica-se que policiais militares
receberam informações de que a residência da ora paciente estaria sendo utilizada
como depósito de entorpecentes e armas vinculados à uma ORCRIM.
Segundo narrado, os militares foram até o local e visualizaram diversos olheiros
portando rádios comunicadores nas imediações do imóvel. De acordo com o APFD,
os agentes estatais se aproximaram da construção e perceberam odor característico de
entorpecentes. Foi noticiado que, nesse cenário, entraram em contato com a paciente,
que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, onde localizaram diversos ilícitos.
Tais circunstâncias, ao contrário do que parece supor a impetração, sinalizam que a
entrada dos policiais no referido imóvel residencial, embora tenha se dado sem
mandado judicial, teria sido amparada por fundadas razões, devidamente justificadas,
que indicaram que no interior da casa poderiam ser encontradas drogas ilícitas, o que
de fato aconteceu.
Assim, tenho que o direito fundamental da paciente atinente à inviolabilidade do
domicílio não foi injuridicamente ofendido, sendo certo que esse não se reveste de
caráter absoluto, já que, conforme mencionado, por expressa ressalva constitucional,
pode ser mitigado em determinadas circunstâncias que aparentemente se fizeram
presentes em meio à diligencia.
Ademas, uma vez devidamente homologada a prisão em flagrante, e posteriormente
convertida em prisão preventiva, fica superada, porque prejudicada, a alegação
atinente à
da prisão flagrancial, visto que desde então
ilegalidade/irregularidade
segregado o paciente por força de outro título, qual seja, aquele defluente do decreto
judicial preventivo.
Sobre o tema, assim já manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:
[...]
Ou seja, as supostas
do flagrante, via de regra, ficam
ilegalidades/irregularidades
superadas com a superveniência do decreto preventivo, já que, agora, a paciente
encontra-se presa por força de outro título prisional, este sim, doravante, a justificar
sua segregação cautelar.
No que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da
cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado
o alegado constrangimento ilegal. Verifico, com efeito, que a prática delitiva
supostamente empreendida pela paciente encontra-se bem explicitada nos elementos
carreados aos autos, apontados na decisão constritiva (ordem 02), estando presentes os
indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312
e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas
à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo. Transcrevo, por
eloquente, o seguinte trecho da decisão objurgada:
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

(...) A FAC e CAC da autuada Debora Barros dos Santos apontam sua primariedade.
Contudo, a gravidade concreta dos fatos apurados no presente APFD, conforme
amplamente fundamentada nesta decisão, sobretudo diante da quantidade e
diversidade de substâncias entorpecentes, além da apreensão de munições de calibre
de uso restrito, rádios comunicadores e material comumente utilizado para embalagem
de entorpecentes, recomenda, em nosso entendimento, a necessária conversão de sua
prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. (...)
Ressalto que a gravidade concreta do caso, expressada pela apreensão de expressiva
quantidade de drogas, munições de diversos calibres, vasto material para a embalagem
de drogas na residência em que a flagranteada, em tese, coabita com sua filha menor,
justifica a excepcionalidade da medida afeta à necessária decretação da custódia
cautelar, para a garantia da ordem pública, eis que esvaída a norma protetiva,
sujeitando a infante aos efeitos nocivos por sua exposição ao ambiente do
narcotráfico, além dos próprios riscos inerentes ao contato diuturno da criança com
tamanha quantidade de drogas em sua própria casa. (...).

A argumentação trazida na aludida decisão e os elementos encartados no processo
estão todos endereçados à conclusão de que a prática do suposto crime, tal como se
deu, revela destacada gravidade concreta. durante as diligências policiais foi
apreendida imensa quantidade de drogas variadas, parte delas de alto valor e potencial
lesivo, aparentemente destinadas à traficância e cuja posse é atribuída à paciente:
219,54g de MDMA, 8,77g de maconha e 5,7L de solvente orgânico (conforme Laudos
Preliminares em ID 10609197317, 10609197314 e 10609197308), além de munições,
rádios comunicadores e petrechos para fracionamento; tudo a sinalizar não se tratar de
atividade eventual ou isolada, principalmente ao se considerar a possível ligação da
agente com organizações criminosas, incluído o “Terceiro Comando Puro”, ORCRIM
de atuação nacional.
Enfim, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao
corpo social a ser feita no juízo de risco (juízo de periculosidade e não juízo de
certeza) próprio dessa fase processual. Daí não poder se falar, no caso, em ilegalidade
ou ausência de fundamentação da decisão, revelando-se a manutenção da segregação
da paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública.
Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e
ineficazes para a plena garantia da ordem pública.
Além disso, o crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria a paciente foi presa,
reclama, em seu preceito secundário, pena máxima superior a quatro anos, o que, per
se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em
mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação
cautelar do agente. Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretensão de revogação
da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as
condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
(fls.
)
8/12
Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão
ao postulado da presunção de inocência (ou de não culpabilidade) ou na possibilidade
de a paciente, acaso condenada, vir a cumprir eventual pena em situação mais
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

benéfica. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo
certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-
constitucional.
A simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de
deslegitimar a segregação cautelar da agente, no caso em comento. Não são elas, as
condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os
elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da
segregação preventiva.
Por fim, assim como o Juiz de base, não verifico a possibilidade de substituição da
prisão preventiva carcerária de Débora por domiciliar, já que demandaria o
preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo
Penal, os quais não se fazem presentes, in casu. Há de se ter em conta que o artigo 318
do Código de Processo Penal, prevê em um rol taxativo as hipóteses em que o juiz
poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença
grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos
estabelecidos neste artigo. (grifo meu)
Trata-se de tema submetido à prudente e regrada discrição do juiz – uma vez que
relacionado à providência de cunho cautelar – e não um direito subjetivo da acusada –
sendo indispensável que se demonstre por meio de prova idônea (que em sede
mandamental deve ser pré- constituída) que a agente preenche os requisitos
necessários para a concessão do benefício, nos termos do parágrafo único do artigo
acima citado, o que não foi feito no presente caso. In casu, verifica-pelos documentos
acostados que a paciente tem mesmo uma filha menor de 12 anos de idade (conforme
certidão de nascimento acostada em ordem 04). A despeito disso, entendo que o
escopo trazido pela
das hipóteses de prisão domiciliar dos pais, é
Lei no 13.257/2016,
a proteção das crianças e não a transformação delas em escudo para malfeitores. Há
casos em que, dependendo dos crimes relacionados (estupro de vulneráveis, maus-
tratos, violência doméstica, tráfico de entorpecentes tendo o lar como ponto de
vendas, etc), seria um verdadeiro contrassenso manter as crianças sob os cuidados do
agente. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
No caso em tela, os autos noticiam que a agente vem praticando traficância ilícita no
interior do imóvel onde aparentemente residia com a criança, o que indica que a
infante poderia estar exposta, pela mãe, no interior da residência, à atividade ilícita.
Assim, observados os critérios dispostos no artigo 318, V, do CPP, na toada do querer
legislativo, não verifico a conveniência da substituição da prisão preventiva carcerária
da paciente por prisão domiciliar. Ante o exposto, não demonstrado o alegado
constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM impetrada." (e-STJ, fls. 27-36; sem
grifos no original)

Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

De início, vale lembrar que a Constituição Federal, no
o, inciso XI, estabelece
art. 5
que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE
assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
603.616/RO,
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro Gilmar Mendes, julgado em
.
05/11/2015)
Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade
e regularidade, da
de que naquela localidade esteja
existência de fundadas razões
ocorrendo um delito.
Como se vê, no caso, a ocorrência teve início a partir de informações e relatos
pretéritos indicando que a residência da paciente era utilizada como depósito de
drogas e armas vinculadas a organização criminosa (“CTS – Comando Terrorista da
Sete de Setembro”, associada ao “Terceiro Comando Puro”). Em diligência, os
policiais constataram a presença de olheiros com rádios comunicadores nas
imediações do imóvel, perceberam odor inequívoco de entorpecentes e visualizaram,
pela fresta da janela, cargas de lança-perfume sobre a cama. Ao contato, a própria
paciente autorizou o ingresso no domicílio, após confessar a prática delitiva,
conduzindo a equipe ao quarto, onde foram apreendidos 57 frascos de lança-
, rádios comunicadores,
perfume, 219,54 g de MDMA, 8,77 g de maconha
petrechos de fracionamento, dinheiro em espécie e munições de diversos calibres.
Assim, a notícia específica, corroborada pela verificação
— olheiros portando
in loco
rádios comunicadores nas imediações, odor inequívoco de entorpecentes e
visualização de cargas de lança-perfume pela janela —, somada à autorização de
entrada e confissão da paciente, evidencia fundadas razões de ocorrência de flagrante
de crime permanente (depósito de drogas) no interior da residência, legitimando o
ingresso policial sem mandado, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 603616, em repercussão geral.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade
dos atos praticados"
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta
irresignação no
bem destacou que "a ausência de justificativas
REsp n. 1.574.681/RS,
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à
ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, após denúncias anônimas da
prática de tráfico de drogas no estabelecimento comercial, houve monitoração prévia
do local pelos policiais, que sentiram forte odor de maconha vindo da sala comercial,
além de visualizarem grande quantidade de droga por uma fresta, que configurou a
justa causa para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.
4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio
requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes
para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando
atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais
superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio,
afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
803.526/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

"PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS
NÃO CONHECIDO.
CORPUS
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de
flagrante delito, como ocorreu no presente caso, em que os policiais teriam sentido
forte odor de substância entorpecente e, pela janela da residência na qual foi realizado
o flagrante, visualizaram os réus manuseando uma mochila e substância que
aparentava ser cocaína, razão pela qual, após a captura dos flagrados, foi realizada
busca na residência, quando, então, foi apreendida grande quantidade de maconha,
cocaína e crack, além de diversos objetos comumente utilizados para produção e
comercialização de entorpecentes.
[...]
8.
não conhecido."
Habeas corpus
(HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
438.147/SP,
22/5/2018,
)
30/5/2018.

O pedido de revogação da prisão, também, não merece amparo.
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar foi mantida para a garantia da ordem
pública, com base em dados concretos do caso: apreensão de expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes (219,54 g de MDMA, 8,77 g de maconha, 57 frascos de
lança-perfume e 5,7 L de solvente orgânico), munições de calibres variados, rádios
comunicadores e petrechos de fracionamento, além de indícios de vínculo com
organização criminosa (“CTS”/“TCP”) e uso da residência como depósito e guarda
de ilícitos.
Diante desses elementos, a custódia cautelar da paciente está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da
conduta delitiva e os riscos que sua liberdade representaria à sociedade.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a
maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo Tribunal de
origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência desta Corte Superior
para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém ressaltar que,
art. 312
considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela
quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53 papelotes de cocaína - o que,
somado à apreensão de duas balanças de precisão, demonstra maior envolvimento
com o narcotráfico e risco ao meio social, consoante pacífico entendimento desta
Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no
HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DjE
550.382/RO,
.
13/3/2020)
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
211.388/PB,
julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
3/7/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de
art. 244
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento de rotina,
destinado à fiscalização de trânsito, os policiais receberam informações da Polícia
Rodoviária Federal acerca de um caminhão guincho suspeito de transportar
mercadoria ilícita.
Ao encontrarem veículo com as características fornecidas, os agentes públicos
iniciaram o acompanhamento tático do automóvel, resultando na abordagem no Posto
Fiscal. Durante a abordagem, o condutor demonstrou comportamento atípico e prestou
informações desconexas, circunstâncias que, aliadas à denúncia repassada pela Polícia
Rodoviária Federal, justificaram a busca veicular.
Tais elementos, conforme decidido por esta Corte, são suficientes para justificar a
busca pessoal e veicular, porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam
que o acusado estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Precedentes.
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade.
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar
do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber, aproximadamente 400kg
(quatrocentos quilos) de cocaína -,o que esta Corte tem admitido como fundamentação
idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
A mais disso, destacaram as instâncias de origem a "existência de execuções penais
em curso em desfavor do paciente (processos no 7001161- 37.2019.8.26.0073 e no
7001095-70.2015.8.26.0405), ambos em trâmite no Estado de São Paulo" (e-STJ fl.
51).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva pois, como sedimentado
em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública. Precedentes.
6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as
medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
Precedentes.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse
Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n.
Rel.
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, DJe
citado no AgRg no HC n.
Rel.
20/2/2009,
999.068/RO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
integrar organização criminosa, conforme
o, § 2o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva,
inexistência de indícios concretos de periculosidade ou risco à ordem pública, e
destacou a necessidade de cuidar de filha menor com Transtorno do Espectro Autista.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência de periculosidade e a
necessidade de cuidados com filha menor.
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

4. Outra questão é se a prisão domiciliar seria aplicável, dado o estado de saúde da
filha do agravante.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida com base na reincidência do agravante e no risco
concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência do STJ sustenta que a prisão preventiva é justificada para
interromper a atuação de integrantes de organização criminosa.
7. A alegação de necessidade de cuidados com a filha não foi comprovada como
imprescindível, não justificando a substituição por prisão domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir
a ordem pública e interromper a atuação de organização criminosa. 2. A alegação de
necessidade de cuidados com filho menor deve ser comprovada como imprescindível
para justificar prisão domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 315; Lei n. 12.850/2013,
o, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
art. 2
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
682.732/SP,
STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
23/11/2021;
143.584/RS,
STF,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
20/04/2021;
HC 95024/SP,
20/2/2009.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
213.962/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DELITOS DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E USO DE DOCUMENTOS
FALSOS EM CONTINUIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, decretada pela suposta prática dos
crimes de falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos em
continuidade (art. 297, caput,
o
na forma do
do Código Penal).
c/c art. 304,
art. 71
2. A parte agravante sustenta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva,
alegando extemporaneidade da medida, riscos à integridade física e à saúde, e
possibilidade de prisão domiciliar por ser mãe de filha menor de 12 anos. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da
agravante é justificada pela garantia da ordem pública e pela periculosidade concreta,
considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a
prisão preventiva.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, em razão de alegadas patologias graves da agravante que
exigem cuidados médicos específicos. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem
pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto
envolvimento com organização criminosa.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui
fundamentação idônea para a prisão preventiva.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao
momento da prática criminosa.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação
inequívoca de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o
que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia
da ordem pública e pela periculosidade concreta do agente. 2. A substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar requer comprovação de grave doença e
impossibilidade de tratamento no sistema prisional".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
998.742/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
26/6/2025.

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da
paciente. Sobre o tema: AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
855.969/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
1/7/2025,
7/7/2025;
984.732/PE,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC n.
18/6/2025,
26/6/2025;
181.801/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
Por fim, não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ainda que haja notícia de filha menor de 12 anos, porque o
do CPP
art. 318
condiciona a medida à apresentação de prova idônea dos requisitos e, à luz do HC
e dos arts. 318-A e 318-B do CPP, admite-se o afastamento em situações
143.641/SP
excepcionalíssimas, como a prática de tráfico no interior da residência, com
apreensão de entorpecentes e munições em ambiente de convivência da criança,
hipótese verificada nos autos.
Com efeito, diante das peculiaridades do caso concreto — vinculação da paciente a
organização criminosa (“CTS – Comando Terrorista da Sete de Setembro”, associada
ao “Terceiro Comando Puro”), dedicação à traficância e apreensão, no interior da
residência onde coabita com a filha menor, de 219,54 g de MDMA, 8,77 g de
maconha, 5,7 L de solvente orgânico, 57 frascos de lança-perfume, além de
munições, rádios comunicadores e petrechos de fracionamento —, não se mostra
recomendável a concessão da prisão domiciliar, pois não atende ao melhor interesse
da criança exposta à atividade ilícita dentro do lar.
Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
POR
DOMICILIAR.
MÃE
DE
CRIANÇAS
MENORES
DE
12
ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis.
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar
da agente, além de sua possível participação em organização criminosa voltada ao
tráfico de entorpecentes, a grande quantidade de droga apreendidas - a saber, -
aproximadamente 7kg (sete quilogramas) de maconha, o que esta Corte tem admitido
como fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em razão da
gravidade concreta da conduta. Precedentes.
3. "É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem
imposição das medidas alternativas previstas no
do CPP ou somente destas,
art. 319
para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua
guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por
elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n.
Foram
143.641/SP.
inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido
entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP)" (HC n. 538.842/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/11/2019,
.
2/12/2019)
4. No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à
acusada mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima,
especialmente considerando que a acusada "é companheira de um indivíduo com vasta
ficha criminal, conhecido por liderar uma organização de tráfico de drogas. Além
disso, a paciente teria assumido funções de distribuição de entorpecentes, sendo
responsável pela continuidade das atividades criminosas do companheiro". Desse
modo, "embora a paciente seja mãe de uma criança pequena, o crime que lhe é
imputado, o tráfico de drogas, associado à sua participação em uma organização
criminosa, é considerado grave e apresenta repercussões diretas na ordem pública, o
que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar" (e-STJ fls.
).
67/74
5. Esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a
justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu,
seria ir de encontro ao télos da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista
desempenhar a ré importante função na organização criminosa.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
210.583/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO
TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, prisão foi mantida pelo Tribunal em caráter liminar em razão da
periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas da
prisão, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas variadas - cerca
de 2,44kg de crack e mais de 51kg de cocaína, além de apetrechos relativos ao crime
de tráfico e anotações da contabilidade do comércio ilícito que apontam para o
envolvimento com organização criminosa, contexto que indica elevado risco à ordem
pública e, a princípio, também representa uma situação excepcionalíssima a justificar
indeferimento da prisão domiciliar. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do
STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
794.657/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
7/2/2023,
13/2/2023. " (e-STJ, fls. 62-76)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: d093566d-e290-435c-8897-0c6fbf838fa6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.080.391 / MG
Número Registro: 2026/0092457-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01015482620268130000 1015482620268130000 50046439320268130024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO PONTES DE BRITO
ADVOGADOS : LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
ROGER CARVALHO RODRIGUES - MG168589
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DEBORA BARROS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEBORA BARROS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : LEONARDO PONTES DE BRITO - MG158242
ROGER CARVALHO RODRIGUES - MG168589
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: f2b6b448-79b8-4b99-a2d3-674e2d2a4739

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: f2b6b448-79b8-4b99-a2d3-674e2d2a4739